Tribunal: TJES
Processo: 5012281-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012281-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IZAQUE DOS SANTOS SANTANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012281-98.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IZAQUE DOS SANTOS SANTANA, ARLETE GOMES PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART
.
244-B DA LEI N° 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL (
PACIENTE
ARLETE) E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL (
PACIENTE
ISAQUE)
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
DEMANDA COMPLEXA E COM PLURALIDADE DE RÉUS
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar suportado pelos pacientes, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, tratando-se de demanda complexa, submetida ao rito do júri, e com pluralidade de réus.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012281-98.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IZAQUE DOS SANTOS SANTANA, ARLETE GOMES PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de
Habeas Corpus,
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
ARLETE GOMES PORTO e IZAQUE DOS SANTOS SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de que os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal em suas liberdades.

Para tanto, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva, bem como na formação da culpa, estando os coactos presos desde o dia 26/09/2022, com designação da audiência de instrução e julgamento apenas para o próximo ano.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para sejam os coactos postos imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise ao feito, observo que os postulantes foram denunciados pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (acusada Arlete) e artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal (acusado Isaque).

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelos acusados, não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que, ainda que haja descontentamento da defesa em relação à data,
a audiência de instrução e julgamento
encontra-se designada
para o dia

25
de
janeiro
de 202
4
.

Ademais, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do processado.

Observo que o magistrado de primeiro grau vem empregando os esforços necessários para o regular andamento da ação penal, merecendo relevo o fato
d
e

se tratar de demanda complexa, submetida ao rito do júri e com
pluralidade de réus.

Não somente, cumpre destacar que a prisão preventiva dos pacientes encontra-se justificada, principalmente, para garantia da ordem pública, frente a gravidade do delito supostamente praticado, conforme mencionado pelo magistrado de primeiro grau em sua decisão de manutenção do cárcere preventivo:

“
as peças de informações encartadas nos autos indicam que

a acusada,
além de supostamente estar envolvida na traficância de drogas, teria utilizado de seu estreito relacionamento que, em tese, possuía com a vítima WELLINGTON RIBEIRO LOPES, para concatenar o seu homicídio,
determinado, em tese, pelo corréu MAIKON DOS SANTOS MERLO, e consumado pelo igualmente acusado IZAQUE DOS SANTOS SANTANA, ignorando, para tanto, a presença de sua filha adolescente MARIA EDUARDA PORTO SOARES, supostamente já inserida no submundo do crime”

Diante dessas circunstâncias, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar dos postulantes, eis que as medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face dos requerentes que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)